Tribunal: TJES
Processo: 5025506-79.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025506-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUDSON EDUARDO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5025506-79.2024.8.08.0024

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RECORRENTE:
HUDSON EDUARDO DO NASCIMENTO

RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada para reconhecimento de fraude e cancelamento do registro de propriedade de semi-reboque em nome do autor.
2. O recorrente alegou que residiu no exterior entre os anos de 1995 e 2008 e que desconhece a transferência do veículo realizada em 17.12.1997.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de comprovação da fraude e inexistência de hipótese legal para baixa do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação da antiga proprietária do veículo, cuja esfera jurídica será diretamente atingida pela eventual anulação da transferência, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário apta a ensejar nulidade processual e extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O dossiê consolidado do veículo demonstra que a transferência questionada ocorreu em 17.12.1997, sendo a empresa Bueno Transportes Ltda. a proprietária anterior do bem.
6. A eventual procedência do pedido importaria no desfazimento do negócio jurídico e no restabelecimento do registro de propriedade em nome da antiga proprietária.
7. A decisão a ser proferida atinge diretamente a esfera jurídica da empresa anterior proprietária, circunstância que configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.
8. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário constitui vício processual de ordem pública e impõe a anulação da sentença.
9. No âmbito dos Juizados Especiais, a impossibilidade de regularização do vício em fase recursal conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51 da Lei nº 9.099/1995 combinado com o art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e provido para reconhecer, de ofício, a nulidade processual por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, anular a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A ação que objetiva a anulação de transferência de propriedade de veículo deve incluir no polo passivo o proprietário anterior diretamente atingido pelos efeitos da decisão. 2. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário configura nulidade processual de ordem pública e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito no âmbito dos Juizados Especiais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114 e 485, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 51.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Hudson Eduardo do Nascimento em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer objetivando o reconhecimento de fraude e o consequente cancelamento do registro de propriedade do semi-reboque de Placa MPU-5041 (Renavam 00277364108) em seu nome. Em sua narrativa, o autor afirma que residiu nos Estados Unidos entre 1995 e 2008 e que desconhece a transferência do referido veículo para o seu nome, ocorrida no ano de 1997. A sentença de primeiro grau julgou a demanda improcedente, extinguindo o feito com resolução do mérito, fundamentando que a alegada inexistência de vínculo com o veículo não é hipótese legal para a baixa do bem e que a fraude não restou comprovada.

Embora compreenda a delicada situação pessoal narrada pelo recorrente, a análise detida dos autos revela uma questão processual de ordem pública que impede o exame do mérito da demanda e impõe a reforma da sentença. A pretensão central do recorrente consiste na anulação do ato administrativo que transferiu a propriedade do semi-reboque para o seu nome, sob a alegação de fraude. Ocorre que, conforme extraído do Dossiê Consolidado de Veículo emitido pelo DETRAN/ES e expressamente destacado pelo próprio juízo de origem, a transferência questionada ocorreu em 17 de dezembro de 1997, constando que a proprietária anterior do bem era a empresa Bueno Transportes Ltda.

Dessa forma, a eventual procedência do pedido autoral para declarar a nulidade da transferência realizada importará, inexoravelmente, no desfazimento do negócio jurídico e na consequente restauração do registro de propriedade em nome do titular anterior. Sendo assim, a esfera jurídica e patrimonial da empresa Bueno Transportes Ltda. será direta e inevitavelmente atingida por qualquer decisão proferida nestes autos, configurando-se a clara hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil. Mostra-se, portanto, imprescindível a citação e integração da antiga proprietária à lide para que possa exercer o seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Cumpre ressaltar que a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário é um vício insanável. No microssistema dos Juizados Especiais, a constatação desse vício em fase recursal, somada à impossibilidade de regularização no caso concreto sem grave prejuízo à marcha e celeridade processual, conduz à extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme preceitua o art. 51 da Lei nº 9.099/95 combinado com o art. 485, inciso IV, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para,
RECONHECENDO
de ofício a nulidade processual por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário,
ANULAR
a r. sentença de origem e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil combinado com o art. 51 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, face ao resultado do julgamento, incabíveis na espécie. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, conforme já requerido e deferido.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)